Tribunal: TJMT
Processo: 1026609-25.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026609-25.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), ROSA ANTONIA DE ALMEIDA MACIEL LEHR - CPF: 346.416.021-15 (AGRAVADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), PATRICIA APARECIDA DE ALMEIDA MACIEL - CPF: 003.704.491-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – LIMINAR CONCEDIDA – DIGNÓSTICO DE CARCINOMA METASTÁTICO INFILTRANDO TECIDO ÓSSEO, MORFOLOGICAMENTE CONSISTENTE COM SÍTIO PRIMÁRIO EM MAMA – PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTOS – VERZENIO – ABEMACICLIBE /50 MG – NEGATIVA PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE – INCLUSÃO NO ROL DA ANS – COBERTURA DEVIDA

– RECURSO DESPROVIDO.

Diante da inclusão do medicamento prescrito para o tratamento de câncer da autora (VERZENIO – Abemaciclibe /150 mg) no Rol da ANS, há de ser mantida a decisão liminar que determinou a autorização/custeio do medicamento pela operadora do plano de saúde.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
contra decisão prolatada pelo juízo da
6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, que nos autos da a
ção de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais nº 1054501-77.2020.8.11.0041, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, para determinar à parte ré que forneça à parte autora, no prazo máximo de 48h, o medicamento prescrito pelo médico (Abemaciclibe (Verzenios) 50MG – 3 caixas), sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitado a 60 (sessenta) dias.

Sustenta a agravante que para o deferimento da tutela de urgência, deve haver o perigo do dano ou risco de resultado útil ao processo, o que não há na demanda originária, uma vez que se observa nas declarações médicas acostadas aos autos de origem que o médico assistente da parte Agravada em momento algum utiliza dos termos técnicos de urgência ou emergência para caracterizar o tratamento prescrito.

Aduz que, tendo em vista que o tratamento solicitado não se insere no âmbito das urgências médicas, mas sim de tratamento de caráter eletivo, não restam configurados os requisitos de perigo de dano ou risco de resultado útil ao processo que justifiquem a concessão da tutela de urgência, consequentemente, resta afastada também a necessidade imediata de impor o custeio do tratamento/medicamento solicitado pela Agravada, ao arrepio da lei e do contrato.

O tratamento/medicamento pretendido, qual seja, ABEMACICLIBE (VERZENIOS) não é indispensável à manutenção da vida do paciente, além de não estar contemplado pelo rol de coberturas obrigatórias descritos na Resolução Normativa 428/2017 da ANS (DUT 64), atualmente em vigor, portanto, não possui cobertura contratual.

Aduz, que o Rol da ANS não é exemplificativo, mas sim taxativo, já que sua observância é imperativa pelas operadoras de planos de saúde, ademais, a elaboração do rol visa justamente garantir aos consumidores de que todos os procedimentos médicos e/ou cirúrgicos considerados essenciais sejam obrigatoriamente cobertos pelos seguros e operadoras.

Afirma que não há que se falar em cobertura do tratamento perquirido, uma vez que as operadoras se comprometem ao fornecer atendimento dentro dos limites legais e contratuais.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, determinando a imediata cassação da medida concedida; no mérito, que seja o recurso conhecido e provido, a fim de que seja reformado a r. decisão agravada e revogada a tutela de urgência por ela concedida, como medida da mais lídima justiça; contudo, ainda não sendo esse o entendimento, requer seja determinado à agravada que preste caução idônea condizente com o valor de todo o tratamento requestado, tendo em vista que em caso de julgamento desfavorável, restará à Agravante prejuízo de difícil reparação.

Por fim, requer que todas as intimações sejam publicadas exclusivamente, em nome dos Patronos: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DFIGUEIREDO OAB/MT 7.627-A e ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB/MT 10.133, com endereço na Av. José Rodrigues do Prado, 221, Santa Rosa, CEP 78040-000, Cuiabá/MT, endereços eletrônicos
fernandofigueiredo@fafadvogados.com.br
e anapaula@fafadvogados.com.br, sob pena de nulidade dos atos que vierem a ser praticados, em consonância com o disposto nos parágrafos 2º e 5º, do artigo 272, do Código de Processo Civil.

Liminar indeferida. (id. 70952982)

Sem contrarrazões. (id. 76457482)

A Douta Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do presente recurso. (id. 76638958)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra decisão prolatada pelo juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais nº 1054501-77.2020.8.11.0041, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, para determinar à parte ré que forneça à parte autora, no prazo máximo de 48h, o medicamento prescrito pelo médico (Abemaciclibe (Verzenios) 50MG – 3 caixas), sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitado a 60 (sessenta) dias.

Pois bem.

A despeito dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o caso não comporta provimento, uma vez que os argumentos do juízo a quo são consistentes:

“(...)Ademais, cumpre ressaltar que o fármaco “VERZENIO”, cujo princípio ativo é “Abemaciclibe”, está registrado sob o n.112600199, na Anvisa, válido até 3/2029.

Assim, considerando que há previsão contratual de cobertura para a doença que acomete a parte autora e que o contrato celebrado entre as partes deve ser interpretado em favor do consumidor, à luz da lei consumerista (STJ, Súmula n. 469), tem se que não cabe à Unimed se imiscuir no procedimento ou medicamento indicado pelo médico ou decidir sobre qual a melhor opção aplicável ao caso.

Mostrando-se ilegal a recusa indevida da operadora de plano de saúde em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico, como na hipótese vertente, pelo que se observa numa análise preliminar, conclui-se pela aparente probabilidade do direito invocado.

Também resta demonstrado o perigo de dano, uma vez que a concessão do pleito ao final da demanda poderá comprometer ou agravar ainda mais o quadro de saúde da parte autora.

Saliente-se também não haver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, tendo em vista que, caso o pedido seja julgado improcedente, nada impede sejam restituídas as despesas tidas com o procedimento.

Em face do exposto, defiro o pedido de tutela provisória de urgência, para determinar à parte ré que forneça à parte autora, no prazo máximo de 48h, o medicamento prescrito pelo médico (Abemaciclibe (Verzenios) 50MG – 3 caixas), sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitado a 60 (sessenta) dias.

(...)”.

Na hipótese, não se verifica a relevância dos fundamentos recursais da Agravante, uma vez que o direito ao bem estar do paciente deve sobrepujar a conveniência da Cooperativa Médica, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e seus consectários lógicos, os direitos à vida e saúde, bem maiores do ser humano, resguardados pela Constituição Federal em seus artigos 1º, III, 5º,
caput
e 6º,
caput
.

Nota-se que a cobertura do medicamento solicitado pela agravada (VERZENIO – Abemaciclibe /150 mg) foi incluída em recente atualização do Rol da ANS, conforme se verifica do ANEXO I - Lista de Propostas de Atualização do Rol -Medicamentos que cumpriram os critérios de elegibilidade (Ciclo 2019-2020), disponível no endereço eletrônico
http://www.ans.gov.br/images/stories/rol/nt-elegibilidade-anexoi.pdf
.

Ademais, o contrato deve ser interpretado em favor do beneficiário/consumidor, nesta fase de cognição sumária, mostrando-se verossímil a arguição de necessidade do tratamento nos moldes e sua urgência; não devendo ser admitido que a ré ora agravante venha negar o procedimento indicado pelo médico ou, então, restringir injustificadamente os tratamentos disponíveis ao caso, sobretudo quanto a recusa é sob simples argumento de que o tratamento/medicamento não se encontra no rol da ANS, já que este não é taxativo, não condicionando os casos de cobertura dos segurados, pois a falta de previsão deste ou daquele medicamento na famigerada lista não pode restringir o acesso ao tipo de tratamento quando comprovadamente indispensável à manutenção da qualidade de vida do paciente.

Assim, é dever do plano de saúde oferecer tratamento de forma específica e peculiar ao paciente, devendo o plano de saúde, por óbvio, arcar com todo o tratamento e medicamentos, nos específicos moldes indicados pelos profissionais de saúde que assistem o paciente
, de forma a produzir o resultado almejado, não bastando simples alegação de que deve obedecer aos termos contratuais pactuados e da legalidade da não cobertura do tratamento solicitado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021